Tribunal: TJPA
Processo: 0803500-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803500-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: DANILLO FERREIRA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803500-11.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: ANTÔNIO VITOR C. T. PANTOJA e FRANK ANDERSON L. M. DE SOUZA.

PACIENTE: DANILLO FERREIRA CRUZ.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. DESCABIMENTO. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR
PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE.
IMPROCEDÊNCIA
. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DOS MENORES.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As arguições alusivas à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Alegações não conhecidas;

2. A custódia foi decretada e mantida por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia preventiva para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Embora a impetrante tenha juntado aos autos as certidões de nascimento de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, evidenciando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade dos menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento das crianças;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 14 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de DANILLO FERREIRA CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Os impetrantes aduzem que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12/02/2022, e teve sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, por ter sido encontrado em seu veículo 01 (um) tablete em forma de tijolo da substância conhecida como óxi.

Afirmam ainda que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários para a manutenção da medida extrema; c) é pai de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, que dependem do seu sustento; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requerem, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do coacto e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 8694302 - páginas 1 e 2) e
o Ministério Público
opinou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 12/02/2022, por volta das 22H00, paciente conduzia o veículo de marca Renault, modelo Kwid, cor branca, placa QVA-6699, ocasião em que uma guarnição policial abordou e posteriormente realizou revista pessoal e no veículo, quando foi encontrado no porta-luvas do referido automóvel 01 (uma) “pedra de oxi” em formato tablete, pesando 349 (trezentos e quarenta e nove) gramas.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem exame aprofundado de provas.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas e para aplicação da lei penal.

Examinando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, assim como as decisões que mantém a custódia cautelar, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Ao contrário do alegado pelos impetrantes, a prisão preventiva foi decretada e sustentada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo juízo
a quo
, fundamentadas, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]O flagranteado possui antecedentes criminais, inclusive relativos a delitos de trânsito. A quantidade de droga apreendida é relevante e em juízo de cognição sumária o flagrado tinha pelo menos desconfiança de que poderia ser droga. O fato de alegar possuir emprego fixo (trabalhar em uma escola pública de Ananindeua) também não restou comprovado nos autos.

Quanto à manutenção da prisão do flagranteado, tenho que necessária. Como se sabe, a prisão anterior a uma condenação só se justifica caso estejam presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e desde que não seja cabível a sua substituição por alguma outra medida cautelar prevista no artigo 319 do mesmo diploma legal. Atualmente, em concordância com a Lei nº 12.403/2011, o renomado Promotor de Justiça Militar Renato Brasileiro de Lima, o artigo 311, caput do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal. LIMA, Renato Brasileiro. Nova Prisão Cautelar de Acordo com a Lei nº 12.403/2011.

Niterói, RJ Editora Impetus. 2011. p.226.

Posto isso, converto o flagrante em prisão preventiva nos termos do artigo 310, II do CPP.

OFICIE-SE à autoridade que presidiu o feito, informando-a desta decisão em que HOMOLOGUEI o auto prisão em flagrante e decretei a prisão preventiva de DANILLO FERREIRA CRUZ (sexo MASCULINO, nascido em 11/01/1990 – 32 anos, pela suposta prática do delito ARTIGO 33 da Lei nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).[...]

Em decisão interlocutória datada em 19/03/2022, o juízo
a quo
manteve a custódia cautelar com a seguinte fundamentação:

[...]Há priori ressalto que para que seja mantida ou decretada a prisão preventiva de qualquer réu são necessários que estejam presentes motivos de natureza cautelar dispostos no artigo 312 e do art.313 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório do acusado, haja vista a gravidade em concreto do delito, consubstanciado pelo fato de ter sido encontrada uma quantidade considerável de drogas (quase 400g de Cocaína) no veículo conduzido pelo autuado, sendo necessária a manutenção da prisão do mesmo para não abalar a ordem pública e para garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Importante ressaltar que o autuado possui certidão criminal positiva e que embora, o mesmo tenha comprovado que possuía emprego fixo, foi encontrado na posse do mesmo elevada quantidade de droga, o que indica a prática ilícita apurada nesses autos.

Diante do exposto, corroboro com o parecer ministerial e reanalisando o processo quanto aos requisitos necessários à manutenção da custódia preventiva, entendo que os motivos determinantes da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP persistem, no sentido de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, não sendo as medidas diversas da prisão suficientes para garantia de tais requisitos, razão pela qual, indefiro o pedido constante na petição de ID. 50437735 e mantenho a prisão preventiva do acusado DANILLO FERREIRA CRUZ.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, é necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

COACTO PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

Ainda que tenha juntado aos autos as certidões de nascimento de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 8645265 - página 1 e Doc. Id. nº 8645266 - página 1), evidenciando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade dos menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento das crianças.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto.

Belém. (PA), 14 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/04/2022